Tribunal: TJDFT
Processo: 0052211-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052211-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 10991551, e estando comprovado nos autos tratar-se de credor com mais de 60 (sessenta) anos de idade (ID 10991538), defiro o adiantamento preferencial de precatório a EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal e do art. 12 da Resolução CNJ no 115/2010. 2. Intimem-se. 3. No mais, prossiga-se conforme o estabelecido no item 3 do despacho de ID 10991595, expedindo os requisitórios de pagamento necessários. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator